Tribunal: STF
Processo: HC 70519
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
E  M E  N T  A: -  "Habeas Corpus".  Nulidades da sentença.
Prescrição.
          Alegações de nulidades da sentença porque:
          1. condenou   o    paciente,   por   crime  de  furto
qualificado,  por  rompimento  de obstaculos,  sem  prova  pericial a
respeito dessa circunstancia;
          2. desconsiderada,   na    fixação    da    pena,   a
circunstancia atenuante da menoridade;
          3. não concedido "sursis", apesar dessa menoridade.
          Alegação,  também,  de  prescrição  da  pretensão punitiva.
Alegações repelidas. "Habeas Corpus" indeferido.